Tribunal: TJMT
Processo: 1018002-57.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018002-57.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE GIOVANNI OURIVES DE ASSUMPÇÃO (AGRAVADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), FRANCINEI ARAUJO DE FIGUEIREDO - CPF: 535.487.361-49 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CNPJ: 34.028.316/0027-42 (AGRAVADO), Espolio de GIOVANNI OURIVES DE ASSUMPÇÃO (AGRAVADO), SIMONE REGINA DE SOUZA KAPITANGO A SAMBA - CPF: 281.382.298-10 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018002-57.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: FRANCINEI ARAUJO DE FIGUEIREDO

AGRAVADO: ESPÓLIO DE GIOVANNI OURIVES DE ASSUMPÇÃO, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – BENEFÍCIO CABÍVEL - ILEGITIMIDADE PASSIVA -
ARGUIÇÃO EM CONTRAMINUTA – ANÁLISE NÃO REALIZADA EM PRIMEIRO GRAU – APRECIAÇÃO POR ESTA CORTE VEDADA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MATÉRIA NÃO CONHECIDA -
RECURSO PROVIDO
.

Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que, a princípio, demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

É vedado ao Tribunal analisar matéria que não foi objeto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e consequente violação ao duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018002-57.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: FRANCINEI ARAUJO DE FIGUEIREDO

AGRAVADO: ESPÓLIO DE GIOVANNI OURIVES DE ASSUMPÇÃO, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1018002-57.2019.8.11.0000 de decisão do juízo da 3.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Embargos de Terceiro (n.1050632-43.2019.8.11.0041) opostos a Ação de Busca e Apreensão (n. 1009976-15.2017.8.11.0041), indeferiu pedido de justiça gratuita.

O agravante alega que no
decisum
constou que ele é servidor público e recebe por mês R$

8.339,82, quando na verdade trabalha como consultor de marketing multinível, paga aluguel de R$ 500,00 e sua remuneração mensal é bem inferior àquela apontada.

Aduz que não tem condições de arcar com as custas judiciais sem prejuízo do próprio sustento e da família, e pede o provimento do Recurso.

Antecipação da tutela recursal deferida (Id. 25870494).

O Espólio não apresentou contraminuta (Id. 33187981).

Os Correios arguem ilegitimidade passiva e pugnam por sua exclusão da lide (Id. 29083974).

O Banco Bradesco Financiamento S.A. não foi intimado porque não formada a relação processual em primeiro grau.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018002-57.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: FRANCINEI ARAUJO DE FIGUEIREDO

AGRAVADO: ESPÓLIO DE GIOVANNI OURIVES DE ASSUMPÇÃO, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Não obstante o que determina o inciso II do art. 1019 do CPC, no caso ainda não se formou a relação processual.

Confira-se o entendimento da ministra Maria Isabel Gallotti sobre o tema:

No recurso especial, a recorrente sustenta ofensa ao artigo 527, V, do Código de Processo Civil, alegando a nulidade do provimento ao agravo de instrumento que concedeu a tutela e fixou aluguel provisório sem sua intimação para que tomasse conhecimento do recurso e tivesse a oportunidade para oferecer o contraditório. (...) No caso em exame, todavia, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra pedido de fixação de aluguel provisório, com base no artigo 68 da Lei n. 8.245/91, em que a recorrente ainda não havia sido citada.
Nesses casos em que o agravo de instrumento é interposto contra decisão initio litis, sem a oitiva da parte contrária, a jurisprudência desta Corte "considera dispensável a intimação do agravado para contra-razões em agravo de instrumento quando o recurso foi interposto contra decisão que indeferiu tutela antecipada sem a ouvida da parte contrária e antes da citação do demandado
.
(AREsp 725287, Relator(a) Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data da Publicação DJe 07/10/2016

Nesse sentido, julgado deste Tribunal:

JUIZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - ACÓRDÃO JULGOU O RECURSO SEM QUE O AGRAVADO TIVESSE SIDO INTIMADO PARA APRESENTAR DEFESA – DECISÃO QUE SUBSTITUIU DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE POSTERGOU ANALISE DE PEDIDO DE LIMINAR - CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARTE - AGRAVADO QUE AINDA NÃO FOI CITADO - INTIMAÇÃO DESNECESSÁRIA - ACÓRDÃO MANTIDO.
Se ainda não se havia formado a relação processual, porquanto a decisão agravada foi proferida antes da citação do requerido, que também não tem advogado constituído no processo, desnecessária a intimação deste para oferecer contrarrazões no agravo de instrumento
, porque a antecipação da tutela foi concedida inaudita altera parte. Precedentes.
(AI 179366/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)

Logo, não há obstáculo para a análise da questão suscitada, independentemente da oitiva da parte adversa.

O agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu o benefício da gratuidade.

Os documentos anexados atestam que ele exerce o cargo de consultor de marketing com renda mensal de R$ 1.121,78 (Id. 25502992), mora numa quitinete, paga R$ 500,00 de aluguel (Id 25502983) e teve seu veículo apreendido em Ação de Busca e Apreensão proposta pelo credor (Banco), o que reforça seus argumentos.

Desse modo, havendo prova satisfatória para embasar o pedido, e inexistindo elementos que contraponham a necessidade demonstrada, o deferimento é ato que se impõe.

Além disso, a apreciação da matéria em debate (justiça gratuita) não esgota o assunto, já que os agravados poderão oferecer impugnação nos termos do art. 100 do CPC.

A arguição de ilegitimidade passiva apresentada pelos Correios em contraminuta não foi enfrentada no juízo de origem, o que impede a análise por esta Corte, sob pena de
supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (...)
MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR ESTA CORTE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
A análise do recurso de agravo de instrumento está adstrita aos temas que foram debatidos e apreciados pelo Juízo singular, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
.
(RAI no. 103308/2014, 5a Câmara Cível, TJ/MT, Rel. Des. Cleuci Teresinha Chagas Pereira da Silva, julgado em 05/11/2014, DJe 12/11/2014) (sem grifos no original)
.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (...) SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA (...) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. 1.
Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer da matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso em comento, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição
. (...)
(AI no. 118035/2015, 2a Câmara Cível, TJ/MT, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, julgado em 16/12/2015, DJe de 21/12/2015) (sem destaques no original)
.

Pelo exposto,
não conheço da matéria suscitada em contraminuta e

dou provimento ao Recurso para conceder o benefício da justiça gratuita ao agravante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020